Tribunal: TCU
Processo: 033.279/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos dos Convênios nos. 31/2003 e 17/2005, celebrados entre o Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, e o Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia - IESB, tendo por objetos, respectivamente, "elaborar planos de manejo participa tivo em três Reservas Particulares doPatrimônio Natural no Corredor Central da Mata Atlântica: O Ecoparque da Una, a Reserva Salto Apepique e a Reserva Agua Branca" e "melhoria da situação de conservação do macàco-prego-do-peito-amarelo a partir da implementação de ações propostas no plano de manejo". (Processo 02000.000141/2017-12)

Inteiro teor:
Acórdão 1168/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente devido à não aprovação da prestação de contas dos convênios 031/2003 e 017/2005, firmados com o Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (Iesb). Considerando que o Acórdão 11235/2023-TCU-Primeira Câmara julgou as presentes contas, condenando os responsáveis em débito e aplicando-lhes multas; considerando que os subitens 9.1.1 e 9.1.2 do aludido acórdão tratam da mesma dívida, relativa ao convênio 031/2003; considerando que os lançamentos a crédito contidos na tabela do subitem 9.1.1 foram exatamente os mesmos reproduzidos a débito na tabela do item 9.1.2, com o objetivo de separar irregularidades envolvidas no mesmo débito, porém tiveram o efeito de aparentar se tratar de duas dívidas distintas; considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) apontou a possibilidade de se criarem controvérsias acerca da solidariedade, decorrente da apresentação do débito em duas tabelas distintas (peças 134-135); considerando que a despeito das considerações do Ministério Público junto ao TCU de que não haveria erro, apenas se trataria de forma incomum de apresentar as dívidas, reconhece-se que a forma como a dívida foi apresentada de fato pode trazer interpretações errôneas acerca da composição do débito; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar a correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão 11235/2023-TCU-Primeira Câmara : Subitens 9.1.1 a 9.1.4: Onde se lê: "9.1.1. irregularidade 1: ausência de funcionalidade do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial do objeto do Convênio 031/2003 RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Marcelo Henrique Siqueira de Araújo - Paulo Gabriel Soledade Nacif - Mariella Camardelli Uzeda - Paulo Sérgio Vila Nova Souza - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 53.737,00 D 10/12/2003 53.736,00 D 16/12/2003 90.065,00 D 31/8/2005 68.346,00 D 20/12/2005 9.100,00 D 20/7/2006 - Mariella Camardelli Uzeda - Paulo Sérgio Vila Nova Souza - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 18.922,09* C 31/8/2005 68.346,00* C 20/12/2005 9.100,00* C 20/7/2006 *aqui computados como crédito porque se repetem na "irregularidade 2", a seguir: 9.1.2. irregularidade 2: não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais do Convênio 031/2003 em razão de emissão de cheques nominais ao próprio Iesb, da realização de despesas posterior à vigência do convênio e da não apresentação da documentação comprobatória: RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Mariella Camardelli Uzeda - Paulo Sérgio Vila Nova Souza - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 18.922,09 D 31/8/2005 68.346,00 D 20/12/2005 9.100,00 D 20/7/2006 9.1.3. irregularidade 3: não comprovação do aporte de parte da contrapartida pactuada no Convênio 017/2005 : RESPONSÁVEL VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 13.308,47 D 17/10/2007 9.1.4. irregularidade 4: ausência de aplicação dos recursos federais repassados à conta do Convênio 017/2005 no mercado financeiro relativamente ao período de outubro/2007 a fevereiro/2008: RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Marcelo Henrique Siqueira de Araújo - Paulo Gabriel Soledade Nacif - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 2.272,18 D 30/4/2009 Leia-se: "9.1.1. ausência de funcionalidade do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial do objeto, e não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais do Convênio 031/2003 : RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Marcelo Henrique Siqueira de Araújo - Paulo Gabriel Soledade Nacif - Mariella Camardelli Uzeda - Paulo Sérgio Vila Nova Souza - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 53.737,00 D 10/12/2003 53.736,00 D 16/12/2003 90.065,00 D 31/8/2005 68.346,00 D 20/12/2005 9.100,00 D 20/7/2006 9.1.2. não comprovação do aporte de parte da contrapartida pactuada no Convênio 017/2005 : RESPONSÁVEL VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 13.308,47 D 17/10/2007 9.1.3. ausência de aplicação dos recursos federais repassados à conta do Convênio 017/2005 no mercado financeiro relativamente ao período de outubro/2007 a fevereiro/2008: RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS VALOR ORIGINAL (R$) D/C DATA DA OCORRÊNCIA - Marcelo Henrique Siqueira de Araújo - Paulo Gabriel Soledade Nacif - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 2.272,18 D 30/4/2009 " 1. Processo TC- Processo 033.279/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Estudos Socio Ambientais do Sul da Bahia (40.740.391/0001-03); Marcelo Henrique Siqueira de Araujo (XXX.200.305-XX); Mariella Camardelli Uzeda (XXX.566.305-XX); Paulo Gabriel Soledade Nacif (XXX.445.285-XX); Paulo Sergio Vila Nova Souza (XXX.997.725-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Laura Lima da Silva (14.340/OAB-BA), representando Marcelo Henrique Siqueira de Araujo; Julio Cezar Vila Nova Brito (58436/OAB-BA), representando Paulo Sergio Vila Nova Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.